Tribunal: TJSP
Processo: 1041740-85.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA - Sentença de procedência parcial do pedido - Recurso do réu – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - Aplicação da hipótese da teoria do risco – Imposição ao réu, que exerce e lucra com a atividade empresarial, arcar com os prejuízos que causa a terceiros quando é vítima de fraudes típicas deste tipo de negócio -Sentença mantida - DANO MORAL – Configuração

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA - Sentença de procedência parcial do pedido - Recurso do réu – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - Aplicação da hipótese da teoria do risco – Imposição ao réu, que exerce e lucra com a atividade empresarial, arcar com os prejuízos que causa a terceiros quando é vítima de fraudes típicas deste tipo de negócio -Sentença mantida - DANO MORAL – Configuração – Caso concreto em que a autora desde 2010 recebe cobranças por empréstimo que não contratou - Os documentos juntados demonstram que desde 2015 seu nome está registrado nos cadastros de inadimplentes por dívida que não contraiu - É inequívoco o aborrecimento de ver o nome incluído nos cadastros de maus pagadores sem que haja razão para tanto, traz vergonha, humilhação, sentimento de diminuição perante os demais - O fato desmerece a vítima perante seus conhecidos, reduz o respeito ao nome da pessoa - Sentença mantida - QUANTUM INDENIZATÓRIO – Pleito de redução – Impossibilidade - Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida - VALORES DISPONIBILIZADOS NA CONTA DA AUTORA -Valor do empréstimo que foi depositado na conta da autora que deve ser devolvido/compensado ao réu, sob pena de enriquecimento ilícito – Sentença reformada - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - A devolução deve ser simples, e não em dobro, uma vez não se vislumbrou má-fé por parte do fornecedor em sua cobrança- Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041740-85.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelada MARIA GIUSEPPA RAMOS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041740-85.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No:
21983
APELAÇÃO:
1041740-85.2018.8.26.0002 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (13a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
APTE.:
BANCO PAN S/A
APDA.:
MARIA GIUSEPPA RAMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA -
Sentença de procedência parcial do pedido - Recurso do réu
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - Aplicação da hipótese da teoria do
risco – Imposição ao réu, que exerce e lucra com a atividade
empresarial, arcar com os prejuízos que causa a terceiros quando é
vítima de fraudes típicas deste tipo de negócio -Sentença mantida -
DANO MORAL Configuração Caso concreto em que a autora desde
2010 recebe cobranças por empréstimo que não contratou - Os
documentos juntados demonstram que desde 2015 seu nome está
registrado nos cadastros de inadimplentes por dívida que não contraiu -
É inequívoco o aborrecimento de ver o nome incluído nos cadastros de
maus pagadores sem que haja razão para tanto, traz vergonha,
humilhação, sentimento de diminuição perante os demais - O fato
desmerece a vítima perante seus conhecidos, reduz o respeito ao nome
da pessoa - Sentença mantida - QUANTUM INDENIZATÓRIO
Pleito de redução
Impossibilidade - Indenização fixada em R$
10.000,00, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade Sentença mantida - VALORES DISPONIBILIZADOS
NA CONTA DA AUTORA -Valor do empréstimo que foi depositado na
conta da autora que deve ser devolvido/compensado ao réu, sob pena de
enriquecimento ilícito Sentença reformada - REPETIÇÃO DO
INDÉBITO - A devolução deve ser simples, e não em dobro, uma vez
não se vislumbrou má-fé por parte do fornecedor em sua cobrança-
Sentença reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 243/247, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 18.01.2019, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente procedente a ação
para: A) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo n.
505446952-2 e determinar a exclusão de apontamentos negativos a ele referentes; B)
condenar o requerido a restituir em dobro os valores descontados para quitação do referido
contrato a partir de fevereiro de 2014 (R$ 200,00 mensais), corrigidos monetariamente e
com juros de 1% a partir do desconto; C) condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais que arbitro em R$ 10.000,00. O valor deverá ser corrigido e
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sentença. Entendeu o magistrado que o réu,
que deu causa à propositura da ação ao permitir a contratação fraudulenta, devendo arcar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041740-85.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/7
com as custas e despesas do processo, e com honorários do patrono da autora, arbitrados
em 10% do valor da condenação.
Recorreu o réu às fls. 249/257, buscando a reforma do julgado.
Alega, em síntese, que a ação deve ser julgada improcedente. Alternativamente, postula a
redução do valor da indenização e que seja determinada a devolução dos valores
disponibilizados à recorrida, bem como condenar a ré na restituição simples dos valores
descontas, e não em dobro.
Recurso tempestivo, preparado, e respondido (fls. 263/264).
É o relatório.
2.- Assiste parcial razão ao recorrente.
Cuida-se de ação declaratória na qual afirma a autora que em agosto
de 2010 tinha dois empréstimos consignados, um junto ao Banco Pan e outro junto ao
Banco ABC. Em setembro de 2010 o réu "comprou" o empréstimo do banco ABC. O
contrato recebeu o n. 5056698482-0 e o valor das parcelas permaneceu o mesmo. Em
novembro de 2010 recebeu do SCPC cobrança de débito no valor de R$ 33.892,83.
Consultou seu extrato bancário e constatou em que 10.09.2010 o réu havia creditado em
sua conta o valor de R$ 5.337,16, sem sua solicitação ou autorização. Procurou o réu para
obter esclarecimentos, sem resultado. Por fim, foi informada de que o valor creditado em
sua conta se referia a um empréstimo contratado sob n. 505446952-2, no valor de R$
20.041,62, para pagamento em 60 parcelas de R$ 564,49. Nunca contratou o referido
empréstimo, nem possuía margem consignável para obtenção do crédito. Em maio de 2012
formalizou por escrito uma reclamação junto ao réu, solicitando o cancelamento do
empréstimo, mas não obteve resposta. A partir de fevereiro de 2014, o autor passou a
efetuar descontos mensais de R$ 200,00 diretamente junto à fonte pagadora da autora. Em
julho de 2018 o réu enviou nova carta de cobrança, exigindo o pagamento de R$ 129,63.
Passou ainda a receber ligações de empresa de cobrança, e seu nome foi apontado nos
cadastros de proteção ao crédito. De fevereiro de 2014 a janeiro de 2017, foram
descontados R$ 7.200,00 diretamente da sua folha de pagamento. Requer a declaração de
inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo n. 505446952-2 e a condenação
do réu ao pagamento dos valores indevidamente descontados, além de indenização por
danos morais.
O réu apresentou contestação, alegando, em síntese, que reconhece a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041740-85.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/7
irregularidade das operações de crédito informadas, referentes ao contrato 5054469522,
tendo liquidado a operação. Não se opõe à devolução de valores, de forma simples, uma
vez que não agiu com má- fé, tendo sido vítima da ação de terceiros. Destaca que a autora
reconhece ter recebido crédito de R$ 5.337,16 em sua conta, que deve ser devolvido a fim
de restituir as partes ao estado anterior da contratação. Agiu de boa-fé ao regularizar a
situação da autora, e não deve responder pelo ônus de sucumbência. A autora poderia ter
solucionado a questão na via administrativa, e não merece acolhida o pedido de
indenização pois não praticou ato ilícito nem foram comprovados danos de ordem material
ou moral.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação para: A) declarar
a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo n. 505446952-2 e determinar a
exclusão de apontamentos negativos a ele referentes; B) condenar o requerido a restituir
em dobro os valores descontados para quitação do referido contrato a partir de fevereiro de
2014 (R$ 200,00 mensais), corrigidos monetariamente e com juros de 1% a partir do
desconto; C) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais que
arbitro em R$ 10.000,00. O valor deverá ser corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês a
partir da sentença. Entendeu o magistrado que o réu, que deu causa à propositura da ação
ao permitir a contratação fraudulenta, devendo arcar com as custas e despesas do processo,
e com honorários do patrono da autora, arbitrados em 10% do valor da condenação.
Contra referido decisum, insurgiu-se o réu nesta oportunidade.
Registre-se que as relações entre Banco e cliente, na espécie, são de
consumo e, portanto, aplicável o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Incumbia ao réu, nessas circunstâncias, provar os fatos impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, o
que não ocorreu.
Desse modo, justificada a declaração de inexistência do contrato de
empréstimo n. 505446952-2, devendo o réu proceder a devolução da quantia
indevidamente descontada, conforme determinado pela sentença.
Acrescente-se que não há dúvidas de que o serviço oferecido pelo
banco não funcionou corretamente, tendo em vista que foi realizada transação indevida em
nome da autora (contrato de empréstimo). O requerido não tomou as cautelas necessárias
para evitar a celebração do contrato por terceiros em nome da requerente, causando-lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041740-85.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/7
transtornos que excederam a meros dissabores, razão pela qual os danos morais são
devidos com fundamento na Súmula 479 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
danos morais. Alegação do autor que não contratou empréstimos com reserva
de margem consignada RMC com o réu. Perícia grafotécnica que confirmou a
falsidade da assinatura do autor nos contratos apresentados pelo banco/réu.
Regularidade dos contratos não demonstrada. Inexigibilidade da dívida
reconhecida. Danos morais caracterizados. Valores dos empréstimos que
foram depositados na conta do autor que devem ser devolvidos/compensados
ao réu, sob pena de enriquecimento ilícito. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.”1
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENZATÓRIA - reserva de margem
consignável - sentença de parcial procedência contrato juntado aos autos laudo
pericial que concluiu pela falsidade da assinatura responsabilidade objetiva do
réu devolução dos valores descontados que é de rigor, porém apenas no
excedente entre o disponibilizado na conta da autora e aquilo que foi por ela
desembolsado para pagamento, já que a devolução integral acarretaria
enriquecimento ilícito dano moral configurado indenização fixada em R$
4.770,00 e mantida sem motivo para a redução reforma parcial sucumbência
revista recurso parcialmente provido.”2
Além disso, os indevidos débitos na conta culminaram na ilegítima
inclusão do nome da autora em cadastro de maus pagadores, o que enseja o
reconhecimento dos danos morais.
O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da autora
em cadastros restritivos de crédito perfaz-se in re ipsa, ou seja, é presumido ante a mácula
ao nome e à reputação, e prescinde de prova do prejuízo.
A respeito, está sedimentado na jurisprudência que “a concepção
atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do
dano opera-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa).
Portanto, inegável a responsabilidade do banco, bem como relevante
perturbação psíquica da apelada, que teve empréstimo contratado em seu nome por
terceiro, de modo que era mesmo adequada a condenação da instituição financeira ao
pagamento de indenização por danos morais, como bem reconhecido na r. sentença.
1 Apelação no 1023120-12.2018.8.26.0071, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 25.07.2019.
2 Apelação no 1019684-79.2017.8.26.0071, Rel. Des. Achile alexina, j. 15.10.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041740-85.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 6/7
De outra parte, não comporta reparo o valor da indenização
arbitrado pelo magistrado.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a importância de R$
10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo juiz a título de indenização por danos morais, está
correta e adequada, devendo ser mantida.
Contudo, merece acolhimento o pleito de devolução do valor
depositado na conta do autor.
Como bem destacou o apelante (fls. 251/252), o dever de restituição,
seja do autor quanto o valor creditado, seja do réu quanto as parcelas, nasce a partir do
trânsito em julgado da sentença de declaração da inexigibilidade do débito, pois que antes
desta decisão, nenhuma das partes tinha o dever de restituir qualquer quantia.
Neste sentido, apenas com a rescisão do contato nasce às partes o
dever de restituir. O prazo prescricional sequer se iniciou.
No caso em exame, o banco-apelante comprovou que houve o
depósito do valor de R$ 5.337,16 (fls. 190), em conta corrente pertencente à autora, de
modo que esse valor deve ser devolvido pela autora ao réu, podendo ser objeto de
compensação com relação a eventuais valores devidos pelo banco/réu. Ressalte-se que a
autora não negou que tenha recebido tal quantia em sua conta.
Desse modo, deve ser afastada a questão da prescrição, devendo a
autora efetuar a devolução da mencionada quantia, sob pena de enriquecimento ilícito
Por fim, não se justifica a restituição em dobro, como constou da
sentença, uma vez que o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor3, em consonância
com o disposto no artigo 940 do Código Civil4, só se aplica em casos de cobrança oriunda
de má-fé por parte do fornecedor em sua cobrança, que não se vislumbrou na espécie,
motivo pelo qual o recurso do requerido também deve ser acolhido nesse ponto.
Merece reforma a sentença para autorizar que o mencionado valor
deve ser restituído/compensado ao banco/réu com atualização monetária pelos índices
oficiais a partir dos efetivos pagamentos, sem prejuízo dos juros moratórios à taxa legal de
1% ao mês, estes a contar da citação, bem como para o fim de determinar que a
3 Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
4 Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for
devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele
exigir, salvo se houver prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041740-85.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 7/7
restituição do valor à autora, se dê de forma simples, visto que não houve má-fé por parte
do réu. No mais, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive
quanto aos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência mínima da autora.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator